Tribunal: TJPA
Processo: 0853791-53.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853791-53.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO ROSARIO DA FATIMA DE OLIVEIRA BARROS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. CONTA VINCULADA. ALEGAÇÃO DE DESFALQUE E MÁ GESTÃO DOS VALORES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria do Rosário da Fátima de Oliveira Barros contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de indenização por danos materiais ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., na qual a autora sustenta a existência de desfalque em conta vinculada ao PASEP, diante da baixa quantia sacada em 05.12.2017, após longa vinculação ao serviço público, e requer o ressarcimento dos prejuízos materiais decorrentes de suposta má administração da conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a controvérsia sobre alegado desfalque em conta vinculada ao PASEP pode ser julgada sem prévia produção de prova pericial contábil; e (ii) estabelecer se a ausência dessa prova técnica configura cerceamento de defesa apto a ensejar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adequada organização e o saneamento do processo exigem a delimitação dos pontos controvertidos, das questões de fato e de direito relevantes e da distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 357 do CPC.

O juiz, como destinatário final da prova, deve determinar a produção das provas necessárias à instrução do feito e indeferir apenas as diligências inúteis ou protelatórias, conforme o art. 370 do CPC.

A controvérsia possui natureza técnica e complexa, pois envolve análise de movimentações financeiras, incidência de correção monetária, aplicação de juros legais e verificação de eventual irregularidade na gestão da conta vinculada ao PASEP.

O elevado volume de documentos juntados aos autos e a especificidade técnica dos cálculos tornam imprescindível a realização de prova pericial contábil por profissional habilitado e imparcial.

O julgamento da improcedência sem a produção da prova pericial compromete a completude da instrução processual, viola o contraditório e a ampla defesa e caracteriza cerceamento de defesa.

A perícia deve observar os dados oficiais do Tesouro Nacional sobre o Fundo PIS-PASEP e demandar a apresentação, pelo Banco do Brasil, dos extratos bancários e microfilmagens da conta individual do titular, elementos indispensáveis ao confronto entre os valores creditados e os efetivamente devidos.

Reconhecido o vício processual decorrente da ausência de instrução probatória adequada, impõe-se a cassação de ofício da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com definição prévia dos pontos controvertidos, distribuição do ônus probatório e realização de perícia contábil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença cassada de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A controvérsia sobre alegado desfalque em conta vinculada ao PASEP exige, quando dependente de exame técnico de movimentações financeiras, correção monetária e juros, a realização de prova pericial contábil. 2. O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de prova pericial contábil necessária ao esclarecimento dos fatos, configura cerceamento de defesa e viola o devido processo legal. 3. Reconhecido o cerceamento de defesa, a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, definição dos pontos controvertidos e regular produção da prova técnica. 4. Cassada a sentença por vício processual, fica prejudicada a análise do mérito recursal e descabe a fixação de honorários advocatícios recursais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 357 e 370; RITJPA, art. 24, XIII, “q”; Lei Estadual nº 5.810/1994.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0801702-11.2020.8.14.0024, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 12.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801054-10.2022.8.14.0073, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.12.2024; STJ, Tema Repetitivo 1.150, REsp nº 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023; TJPR, Apelação Cível nº 0025733-90.2023.8.16.0017, 13ª Câmara Cível, j. 25.10.2024; TJRS, Apelação nº 5000314-84.2020.8.21.0134, Rel. Des. Eduardo Kraemer, Nona Câmara Cível, j. 29.04.2024, pub. 02.05.2024; TJCE, Apelação Cível nº 0200701-83.2024.8.06.0101, Rel. Desa. Maria de Fátima de Melo Loureiro, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CASSAR A DE OFÍCIO A SENTENÇA E CONSIDERAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto

pela
MARIA DO ROSÁRIO DA FÁTIMA DE OLIVEIRA BARROS
em face de sentença que julgou improcedente
AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SE PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
proposta pela recorrente em face do
BANCO DO BRASIL S.A
.

Síntese dos fatos.

Na origem a apelante informa que ingressou no serviço público em 01.08.1978, sendo regido inicialmente pela CLT, passando, posteriormente, para o regime estatutário por força da Lei. 5.810/94 (Regime Jurídico dos Servidores da Administração Pública Estadual), de 24 de janeiro de 1994, permanecendo no serviço público até a presente data. Informa que está inscrito como participante do PIS/PASEP sob o nº Nº 1.008.061.312-5.

Aduz que procedeu o saque de seu saldo da conta do PASEP, em 05.12.2017, ao implementar o requisito de idade (70 anos). Para sua surpresa, o saldo disponível era de R$ 1.418,90(Um mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa centavos), valor esse, muito abaixo do que se poderia esperar após mais de 30 (trinta) anos de rendimento, gerando indignação e inconformismo, da Autora que, após a realização de perícia contábil em seus extratos, se viu obrigado a recorrer ao Poder Judiciário, para o ressarcimento da lesão patrimonial sofrida.

Diante desse fato ajuizou
AÇÃO ORDINÁRIA EM QUE SE PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
em face do Banco do Brasil, demanda que tramitou regularmente e ao final o magistrado
a quo
proferiu sentença julgando a demanda improcedente, conforme Id. 23517348.

Inconformada com a sentença de improcedência a Sra.
MARIA DO ROSÁRIO DA FÁTIMA DE OLIVEIRA BARROS
interpôs Recurso de Apelação Cível, pugnando pela reforma da sentença – Id. 23517350

O Banco do Brasil apresentou contrarrazões – Id. 23517354.

Os autos foram encaminhados à relatoria do Des.
RICARDO FERREIRA NUNES, que proferiu decisão determinando a redistribuição nas Turmas da Seção de Direito Público – Id. 23520536.

Proferi decisão interlocutória suscitando
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO, nos termos do que dispõe o art. 24, inciso XIII, alínea “q”, do RITJPA – Id. 23720878.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação Cível.

Antes de analisar o mérito do presente recurso de apelação entendo necessário informar que o feito encontra-se perfeitamente instruído para análise e julgamento, não subsistindo qualquer óbice processual ao exame do mérito recursal.

A controvérsia atinente à competência para apreciação das demandas relacionadas ao PASEP já foi dirimida pelo Tribunal Pleno desta Corte, que assentou, em julgamentos de conflitos de competência, o entendimento de que tais causas se inserem na competência das Turmas de Direito Público, em razão da natureza pública da relação jurídica subjacente. Superada, pois, a questão da competência no âmbito interno deste Tribunal, e estando os autos devidamente aparelhados com os elementos necessários à formação do convencimento jurisdicional, impõe-se o regular prosseguimento do feito, em observância, inclusive, ao postulado da razoável duração do processo.

II – Mérito

Da Necessidade de Prova Pericial.

Cumpre salientar que a adequada organização e saneamento do processo impõe ao juízo a necessidade de proferir decisão interlocutória com fundamento no art. 357 do Código de Processo Civil, por meio da qual se delimitem com precisão os pontos controvertidos da demanda, definam-se as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento do mérito, e se atribuam às partes os respectivos ônus probatórios, observando-se, inclusive, as hipóteses de redistribuição do encargo, quando for o caso.

A esse respeito, o art. 370 do mesmo diploma legal é expresso ao consignar que o juiz é o destinatário final da prova no processo civil, cabendo-lhe determinar as provas necessárias à instrução da causa, bem como indeferir aquelas que reputar inúteis ou protelatórias. Em consequência, é seu dever institucional valorá-las de modo fundamentado, segundo sua livre convicção motivada, orientada pelos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da busca da verdade material.

No contexto da presente demanda, à vista do elevado volume de documentos acostados aos autos e da natureza técnica da controvérsia — que envolve análise de movimentações financeiras, incidência de correções monetárias, aplicação de juros legais e eventuais irregularidades na gestão de conta vinculada ao PASEP —, revela-se evidente a necessidade de produção de prova
pericial
contábil, por profissional habilitado e imparcial, a fim de esclarecer aspectos cuja compreensão escapa ao conhecimento técnico comum do julgador.

Não se trata, portanto, de mera faculdade processual, mas de providência essencial ao deslinde da controvérsia, na medida em que a complexidade fática e a especificidade técnica das operações realizadas pelo
BANCO
DO
BRASIL
demandam conhecimento especializado para a correta aferição da existência ou não de desfalques, da incidência adequada dos encargos legais e da conformidade dos lançamentos contábeis com as normas reguladoras do Fundo PIS-PASEP.

À luz disso, a produção da prova
pericial
contábil não poderia ter sido ignorada ou desconsiderada pelo juízo a quo, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório substancial e da ampla cognição. A exclusão injustificada dessa modalidade probatória compromete a completude da instrução e, por conseguinte, a segurança do julgamento.

Dessarte, concluo ser imprescindível o prosseguimento da fase instrutória, com a nomeação de perito contábil e a realização da perícia técnica, como medida indispensável à formação de juízo seguro e plenamente fundamentado sobre as matérias de fato em litígio.

No mesmo sentido é a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o assunto:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. MÁ ADMINISTRAÇÃO DA CONTA PASEP. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais em decorrência de má administração da conta PASEP do autor, alegando indevida atualização monetária e rendimentos incompatíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150, o Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão das contas PASEP, quando se tratar de alegações de má administração dos valores e rendimentos.

4. Houve cerceamento de defesa, pois a produção de prova pericial contábil requerida era necessária para apurar a correta aplicação dos índices de juros e correção monetária. O julgamento antecipado da lide sem essa prova configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: "O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na administração das contas PASEP, e a ausência de prova pericial necessária requerida, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença".

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801702-11.2020.8.14.0024 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024).

DECISÃO MONOCRÁTICA

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO DO BRASIL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS ajuizada por EDNA ALVES SILVA em face do recorrente

(...)

Destaco que há necessidade de tomada decisão para organizar o processo, conforme art. 357 do CPC, definindo os pontos em discussão e estabelecendo sobre quem recairia a responsabilidade de apresentar as provas.

A respeito disto, o art. 370 do CPC leciona que o destinatário das provas em um processo judicial é o julgador, logo, cabe a ele valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento.

Nesse contexto, no caso dos autos, parece-me ser inquestionável que era extremamente necessária a realização de uma perícia contábil, tendo em vista a enorme documentação acostada ao processo e a complexidade da causa, sendo indispensável a opinião de um profissional qualificado e experiente para dirimir questões técnicas acerca das autuações realizadas pelo Banco do Brasil.

Desse modo, os documentos acostados aos autos e a produção da prova pericial contábil não poderiam ter sido desprezados pelo Juízo singular.

Destarte, entendo que a continuidade da instrução probatória, com a realização de uma perícia contábil, se figura essencial para o julgamento seguro da demanda.

No mesmo sentido é a Jurisprudência Pátria sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. TEMA 1150 DO STJ. PERÍCIA CONTÁBIL ESSENCIAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA. PROCESSO NÃO MADURO PARA JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00257339020238160017 Maringá, Relator: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 25/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2024)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIFERENÇAS DE VALORES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO EXTINTIVA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. 1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIU, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1150, POR RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER ÀS DEMANDAS QUE EM QUE SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS EM RELAÇÃO ÀS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. 2. CONSIDERANDO O DEBATE ACERCA DOS VALORES, OUTRO CAMINHO NÃO HÁ QUE A REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA, DEVENDO O PROCESSO PROSSEGUIR NA ORIGEM, COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, DE MODO A ACLARAR OS FATOS. 3. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, COM O RETORNO À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 50003148420208210134 OUTRA, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 29/04/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024) (grifo nosso)

Neste sentido, com a finalidade de auxiliar os elementos para auxiliar na perícia contábil, elenco os parâmetros necessários, sendo estes os seguintes:

A partir de julho de 1987, a Obrigações do Tesouro Nacional (OTN) ou a LetrA aplicação da atualização do saldo somente pela OTN a partir de outubro de A utilização do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) a partir de janeiro de 1O reajuste do saldo pela variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN) a partO reajuste pela TR (Taxa Referencial) a partir de fevereiro de 1991, conforme a aplicação da TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), ajustada por fator de Juros de 3% ao ano sobre o saldo credor corrigido, conforme Lei Complementar

Da mesma forma, deverá ser observado os dados oficiais disponibilizados pelo Tesouro Nacional sobre o período de existência do referido Fundo PIS-PASEP para fins de contabilização sobre outros critérios não elencados acima, os quais estão no site
https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/ativos-da-uniao/fundos-governamentais/pis-pasep
.

Da mesma forma, o Banco do Brasil deverá apresentar as microfilmagens e extratos da conta do titular da conta para poder ser feito o abatimento dos valores pelo perito judicial.

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, tendo por objetivo a reabertura da instrução processual com a realização de perícia contábil.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de que a Sentença do Juízo seja anulada para que haja a reabertura da fase instrutória e determinar a realização de perícia contábil para fins de comprovação do desfalque, bem como a necessidade da inversão do ônus da prova para que a instituição financeira demonstre que fez o repasse de todos os valores de forma correta, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801054-10.2022.8.14.0073 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/12/2024).

No mesmo sentido é a Jurisprudência Pátria sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. TEMA 1150 DO STJ. PERÍCIA CONTÁBIL ESSENCIAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA. PROCESSO NÃO MADURO PARA JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00257339020238160017 Maringá, Relator: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 25/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2024)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIFERENÇAS DE VALORES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO EXTINTIVA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. 1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIU, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1150, POR RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER ÀS DEMANDAS QUE EM QUE SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS EM RELAÇÃO ÀS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. 2. CONSIDERANDO O DEBATE ACERCA DOS VALORES, OUTRO CAMINHO NÃO HÁ QUE A REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA, DEVENDO O PROCESSO PROSSEGUIR NA ORIGEM, COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, DE MODO A ACLARAR OS FATOS. 3. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, COM O RETORNO À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 50003148420208210134 OUTRA, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 29/04/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PASEP - ALEGADA AUSÊNCIA DE CORRETA APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA CONTA VINCULADA AO PASEP DA PARTE AUTORA - JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM - PRETENSÃO DE REFORMA - PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A - AFASTADA - TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ, QUE DECIDIU PELA LEGITIMIDADE DO ENTE BANCÁRIO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - RECONHECIDA - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIMENTO - SENTENÇA ANULADA PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. O presente recurso visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, decorrentes de suposta má gestão, por parte do BANCO DO BRASIL, de valores depositados na conta PASEP da parte autora.

2. Preliminares contrarrecursais. Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e incompetência absoluta da Justiça Comum. No recente julgamento do Repetitivo 1150, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o Banco do Brasil é parte legítima para ser incluído como réu em ações que discutem a gestão dos valores depositados no PASEP, seja no que tange à correção de valores depositados, como a saques efetuados. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023). À vista disso, e em atenção ao enunciado da Súmula 42 do STJ, não há dúvidas de que a competência para conhecer e julgar a ação em liça é a da Justiça Comum. Preliminares rejeitadas.

3. Prejudicial de mérito. Prescrição. Sobre o tema da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.951.931/DF (Tema n.º 1.150), de 13/09/2023, firmou as seguintes teses vinculantes: a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

4. Portanto, segundo a tese fixada, é decenal o prazo prescricional para se questionar, em juízo, eventuais danos causados, em razão de desfalques na conta individual vinculada ao PASEP.

5. Por seu turno, o termo a quo do lapso prescricional, segundo a teoria da actio nata, é a data em que o titular da conta toma ciência, comprovadamente, dos desfalques, que, em casos tais, acontece quando tem acesso aos extratos da conta PASEP, pois só então passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. Precedentes da Câmara. No caso concreto, o demandante obteve acesso ao extrato da sua conta PASEP aos 25/10/2023, e ajuizou a presente ação em 26/03/2024, portanto, não há que se falar em prescrição.

6. Razões recursais. Preliminar de cerceamento de defesa. O apelante pugna pela nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, defendendo a necessidade de perícia contábil a fim de apurar eventual erro na atualização dos valores depositados na sua conta PASEP.

7. No caso vertente, houve o julgamento antecipado da lide, concluindo-se por sua improcedência, tendo como fundamento a não satisfação do ônus probatório da parte apelante.

8. In casu, observa-se da prova coligida aos autos que, diante da natureza complexa do caso, que envolve mudanças de moeda e incidência de diversos índices de correção monetária, necessária a realização de perícia contábil.

9. Verifica-se, portanto, que é nítido o cerceamento de defesa e error in procedendo no caso concreto, uma vez que o feito de origem foi sentenciado sem que fosse realizada a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito.

10. Nessa perspectiva, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa, diante do não cabimento do julgamento antecipado da lide, haja vista a necessidade de produção de prova pericial no caso em apreço, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno à origem para que a demanda prossiga com a instauração da fase instrutória, ficando as demais questões recursais prejudicadas.

11. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.

(TJ-CE - Apelação Cível: 02007018320248060101 Itapipoca, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 02/10/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024

Nesse sentido, impõe-se que a perícia contábil, quando realizada, observe rigorosamente os dados oficiais disponibilizados pelo Tesouro Nacional, os quais consignam informações históricas e técnicas sobre o funcionamento, a regulamentação e a composição financeira do Fundo PIS-PASEP durante todo o período de sua vigência. Tais informações, de caráter público e acessíveis por meio do sítio eletrônico oficial do Tesouro Nacional (
https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/ativos-da-uniao/fundosgovernamentais/pis-pasep
), devem servir de base objetiva para a definição dos parâmetros de atualização monetária, incidência de juros e cálculo dos rendimentos financeiros legalmente devidos.

Paralelamente, cabe ao
BANCO
DO
BRASIL
S.A., na qualidade de instituição responsável pela administração das contas vinculadas ao Fundo, apresentar nos autos, de forma completa e inteligível, os extratos bancários e as microfilmagens referentes à conta individual do titular, abrangendo todo o período de existência do vínculo, sob pena de inversão do ônus da prova e de presunção relativa de veracidade das alegações da parte autora. Esses documentos são imprescindíveis à atuação do expert judicial, que deles necessitará para proceder ao confronto entre os valores efetivamente creditados e aqueles que deveriam ter sido corretamente computados, viabilizando, assim, o eventual abatimento ou recomposição dos montantes apurados.

Diante da omissão do juízo de origem em oportunizar a produção da prova técnica indispensável à elucidação da controvérsia — circunstância que, por si só, caracteriza cerceamento de defesa —, impõe-se a anulação da sentença proferida, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória. Nesta, deverá ser regularmente designada e realizada perícia contábil, com a observância das diretrizes técnicas e jurídicas acima delineadas, assegurando-se, por fim, a ampla produção de provas necessária à entrega de prestação jurisdicional justa, completa e fundada em elementos probatórios robustos e idôneos.

Por consequência, resta prejudicada a análise do recurso de apelação interposto. Ademais, diante da anulação da sentença, não cabe a fixação de honorários advocatícios recursais.

Ante o exposto,
voto no sentido de cassar, de ofício, a sentença, por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase instrutória, com a definição prévia dos pontos controvertidos, distribuição do ônus probatório e realização de prova pericial.
Por conseguinte,
julgo prejudicado o recurso interposto
, nos termos da fundamentação despendida.

É como voto

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2026